Tribunal: CARF
Processo: 23034.030684/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.030684/2004-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
DUPONT PERFORMANCE COATINGS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO AO FNDE. PRAZO DECADENCIAL. ART. 150, §4o DO
CTN. PAGAMENTO PARCIAL.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida
no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acolher a preliminar de decadência e, assim, reconhecer
extintos os débitos remanescentes lançados até a competência 06/1999 inclusive e, ainda, para
reduzir a exigência nos termos dos novos cálculos apresentados pela fiscalização em
procedimento de diligência., mediante relatório circunstanciado, a partir da documentação
apresentada junto ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030684/2004-14
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030684/2004-14

O processo 23034.030684/2004-14 trata da Notificação para Recolhimento de
Débito NRD – no 0000618/2004 (fl. 02).
Na ocasião da decisão da Impugnação entendeu-se que as notas fiscais anexadas
pelo contribuinte não apresentam a formalidade estabelecida na IN MPS/SRP 03/2005, art.161,
inciso II.
Diante do não preenchimento das regras procedimentais, tornou-se impraticável
identificar os valores retidos por cada contratante. Por se tratar de formalidades documentais, o
julgador de primeira instância esclareceu que a Recorrente poderia retificar as informações para
adequá-las aos requisitos legais. Com base nisto, em sede recursal, a contribuinte apresentou
novos documentos e aduziu que teria retificado todos aqueles anteriormente anexados junto à
Impugnação.
Considerando o princípio da verdade material e da formalidade moderada,
permissão concedida pelo art. 38, da Lei no 9.784/1999, esta Turma entendeu que deveriam ser
apreciadas as provas anexadas em sede recursal.
E, na Resolução n. 2201-000.498, em Sessão de 02/09/2021 (fls. 638 a 640),
converteu-se o julgamento do processo em diligência, para que: i) a unidade competente tivesse a
oportunidade de analisar os novos documentos juntados pelo contribuinte; ii) verificasse se
foram observadas as formalidades necessárias para o reconhecimento da dedução efetuada pelo
contribuinte, e; iii) elaborasse Relatório Circunstanciado, considerando cada período, apontando
eventuais créditos contribuinte obtidos através do cruzamento das informações.
O Serviço de Fiscalização apresentou Análise (fls. 647 a 648) do período
semestral 1o/1997 a 2o/2001 e entendeu que a empresa logrou comprovar a regularidade de parte
do valor lançado. Com isto, o valor de R$ 54.936,00 foi reduzido para R$ 18.018,00.
Intimado para manifestação em 26/05/2022 (fl. 653), o contribuinte acessou o teor
dos documentos em 30/05/2022 (fl. 655) e apresentou Manifestação sobre Diligência (fls. 658 a
660) em 28/06/2022 (fl. 657). Nela, registra sua concordância com as reduções reconhecidas nas
diligências fiscais realizadas, com a redução do valor principal, e também requer a aplicação da
prejudicial decadencial, a gerar a exclusão dos valores relacionados às competências anteriores a
junho de 1999 (inclusive) do saldo remanescente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito a Manifestação sobre a Diligência (fls. 658 a 660), posto seu
exercício no prazo de 30 dias, conforme o art. 35, § único do Decreto 7.574/2011.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.030684/2004-14

Com fulcro na Resolução n. 2201-000.498, que converteu o julgamento do
processo em diligência para que a unidade responsável pela administração do tributo avalie se
houve, e em que medida, há regularidade nas deduções, colho a manifestação do Fisco através de
seu relatório circunstanciado, que teve como base a documentação apresentada junto ao recurso
voluntário.
Dada a análise fiscal que resultou na redução dos valores devidos, bem como a
concordância do contribuinte quanto as reduções reconhecidas nas diligências fiscais realizadas,
não analisarei matéria que não mais está em litígio.
Decadência
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica
especificamente exigida no auto de infração. Tal questão, como bem levantada pelo contribuinte,
é matéria que pode ser conhecida de ofício.
Levando-se em conta que a constituição do lançamento se deu em 30/07/2004
(Termo de Notificação – fls. 33 e 34) e que houve pagamento parcial dos débitos, aplica-se o art.
150, §4o do CTN, para excluir os débitos que tiverem como origem os fatos constituídos até a
competência anterior a 30/07/1999, o que inclui a competência do 1o semestre de 1999 (vide fl.
647-648).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial para
acolher a preliminar de decadência e, assim, reconhecer extintos os débitos remanescentes
lançados até a competência 06/1999 inclusive e, ainda, para reduzir a exigência nos termos dos
novos cálculos apresentados pela fiscalização em procedimento de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 666
DF CARF MF
Original